Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-67.2022.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-67.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE JADIR FACCIO - ME - CNPJ: 06.982.999/0001-06 (APELADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001261-67.2022.8.11.0086

APELANTES: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO: JOSE JADIR FACCIO - ME

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO – ACOLHIMENTO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

RETENÇÃO DE VALORES APÓS A TRANSAÇÃO APROVADA – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA –

RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO DESPROVIDO.

1.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem sua reforma.

2. Sendo a recorrente apenas a empresa detentora da licença da bandeira, sem qualquer responsabilidade pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não se verifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores retidos pela administradora do cartão ou instituição credenciadora.

3.
A relação contratual mantida entre a autora/lojista e o banco requerido (empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito) se destina ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante, não havendo como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

4. Afigura-se abusiva a cláusula em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

5. Nesse contexto, constatado que a venda efetuada via
link
de pagamento fora devidamente autorizada pela requerida, bem como os produtos foram faturados e entregues pela autora, não se afigura lícita a retenção dos valores pela demandada.

6. Descabe a alegação de que a autora não comprovou que não recebeu os valores relativos à venda ou que a operação tenha sido cancelada, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Na hipótese, competia à requerida demonstrar que o valor foi efetivamente repassado à comerciante e se não foi, o motivo que ensejou a retenção.

7. Recurso da primeira demandada (bandeira do cartão) provido e apelo da segunda demandada desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
na
Ação de Cobrança
ajuizada por
JOSE JADIR FACCIO - ME,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial a fim de condenar os requeridos de forma solidaria ao pagamento do dano material em favor da parte autora, no valor de R$ 12.867,27 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

A demandada
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
argui em seu recurso a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não é empresa credenciadora do estabelecimento comercial (Sigpag, pertencente ao SICOOB) e nem administradora dos cartões utilizados na transação objeto da demanda, não sendo responsável pela ausência de repasse de recebíveis impugnados.

Alega que apenas fornece a tecnologia que conecta as empresas credenciadoras aos emissores dos cartões, não podendo ser responsabilizada por eventual falha no repasse de valores, de responsabilidade exclusiva da credenciadora e da instituição financeira responsável pela administração do cartão.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e sustenta que a apelada realizou venda informal, sem a conferência dos dados pessoais ou da apresentação dos documentos de identificação do comprador e dos titulares dos cartões.

No mais, aduz que não restou demonstrada a prática de nenhum ato ilícito de sua parte que pudesse ensejar o dano alegado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, a requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
alega ser inaplicável ao caso o Código de Defesa do consumidor, bem como que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

Assevera que a recorrida não tomou as cautelas necessárias em relação à venda, a qual foi realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem contato com o comprador, sendo os produtos entregues à terceira pessoa, sem relação com o titular do cartão.

Afirma que não consta dos autos o comprovante de que a empresa apelada não recebeu os valores ou que a operação tenha sido cancelada, não sendo possível presumir a ocorrência de danos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões aos recursos, a autora suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dileticidade, uma vez que as requeridas se limitaram a repetir os argumentos das peças contestatórias. No mérito, refuta os argumentos dos recursos, requerendo o desprovimento (ID 240629701).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é empresa do ramo de máquinas, aparelhos e equipamentos para agropecuária, sendo que no dia 09/07/2023, efetuou uma venda por meio do aplicativo
WhatsApp
, a um cliente identificado como Paulo Henrique Tavares Barcellos, no valor total de R$ 12.867,27 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Segundo a demandante, foi encaminhado um
link
para pagamento
online
dos produtos adquiridos mediante cartão de crédito de bandeira Visa, bem como que após a confirmação da transação, o cliente encaminhou o comprovante de pagamento e, por conseguinte, as mercadorias foram enviadas.

Narra que na data prevista para a compensação das vendas efetuadas pelos
links
via cartão de crédito, o referido pagamento não foi creditado em sua conta bancária, razão pela qual entrou em contato com a instituição financeira Sicoob a fim de tentar solucionar seu problema.

Por não ter obtido êxito, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Consoante relatado, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não impugnaram a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que as apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, argui a apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de
que não é empresa credenciadora do estabelecimento comercial (Sigpag, pertencente ao SICOOB) e nem administradora dos cartões utilizados na transação objeto da demanda, não sendo responsável pela ausência de repasse de recebíveis impugnados.

Alega que apenas fornece a tecnologia que conecta as empresas credenciadoras aos emissores dos cartões, não podendo ser responsabilizada por eventual falha no repasse de valores, de responsabilidade exclusiva da credenciadora e da instituição financeira responsável pela administração do cartão.

Com efeito, verifica-se que o contrato objeto da ação (contrato de credenciamento) fora celebrado entre a autora e a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, sendo que a apelante Visa trata-se apenas de licenciadora da bandeira, que atua somente com a integração entre as empresas e o sistema de cartão de crédito.

Importa salientar que o contrato de cartão de crédito é firmado com o emissor do cartão, que obtém licença de uso da marca Visa, dentre outras a fim de oferecer diversas opções de bandeiras aos clientes.

Assim, a primeira apelante não possui gerência direta pelas cobranças, emissão de boletos e transações realizadas, além de não ser a responsável pela segurança e fiscalização das operações.

Desta feita, sendo a recorrente apenas a empresa detentora da licença da bandeira, sem qualquer responsabilidade pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não se verifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores retidos pela administradora do cartão ou instituição credenciadora.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO.
Tratando-se a Visa do Brasil de empresa detentora da tão somente da licença da bandeira, não sendo responsável pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não possui legitimidade passiva para atuar no feito
. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MG - AC: 10000210710927001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS - CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD - ILEGITIMIDADE DA" MARCA "/" BANDEIRA "PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO.

- Não se há de falar em nulidade do processo ou da sentença, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, se foi observado o devido processo legal e, ainda, se há provas nos autos suficientes para a formação do convencimento do Julgador, não tendo a parte ré demonstrado qualquer prejuízo.

-
A Mastercard, empresa de" bandeira ", não possui legitimidade passiva para integrar o pólo passivo de ação envolvendo discussão a respeito de cumprimento de contrato de cartão de crédito, intentada pelo titular do cartão
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.018291-6/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da sumula em 01/11/2016) g.n.

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada
para retirar do polo passivo da demanda a requerida
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

MÉRITO.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a autora contratou os serviços da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (empresa responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços) para possibilitar a venda de seus produtos à distância.

Assim, considerada a atividade da autora e os serviços prestados pelo banco cooperativo demandado, constata-se que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante, afastando, assim, aplicação da legislação consumerista.

Logo, a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da retenção de compras efetuadas pelo
link
de pagamento disponibilizado pela parte apelante deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

A autora alega em sua inicial que a venda com utilização do referido
link
teve o pagamento autorizado e autenticado pelo demandado, bem como que os produtos foram entregues após a apresentação do comprovante de pagamento, contudo, na data prevista para compensação, o valor da compra não foi creditado na sua conta bancária.

O apelante, por sua vez, busca se desvencilhar da responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora ao fundamento de que apenas operacionaliza as transações, bem como que a demandante não teria tomado as cautelas necessárias, como a verificação dos documentos do comprador, sendo desta tal encargo, conforme previsão contratual.

E ainda, alega que não há dos autos prova de
empresa apelada não recebeu os valores ou que a operação tenha sido cancelada, não sendo possível presumir a ocorrência de danos.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que prevê o contrato de credenciamento firmado entre as partes:

Consoante se observa dos termos contratuais, a apelante não apenas operacionaliza as vendas a crédito, como também negocia com as operadoras todas as condições a que estarão submetidas o estabelecimento comercial, detendo controle de todo o processo para a efetivação das operações.

Além disso, verifica-se da
cláusula 6.6.3
do contrato, que a instituição financeira transfere ao comerciante, de forma exclusiva, a responsabilidade pelas transações efetuadas à distância, sem o uso o cartão presente bem como na hipótese de
chargeback
(nome dado à contestação de uma compra feita pela pessoa que é titular do cartão utilizado na transação).

Resumindo: além de impor todas as condições do contrato, demonstrando, assim, a natureza de adesão do pacto, a empresa credenciadora transfere ao comerciante toda a responsabilidade pelos riscos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

Ocorre que a transferência integral à parte autora dos prejuízos decorrentes das operações, além de ferir a boa-fé contratual, afigura-se abusiva à vista do disposto no artigo 424 do Código Civil, que dispõe que “
nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
.”

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO.

- São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do chargeback.

- O chargeback, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor.

- Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do chargeback contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em renuncia a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

- Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a clausula do charge back.

- Recurso improvido
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de chargeback.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
.” (N.U 1017376-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - VENDA NÃO PRESENCIAL - PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
1- A "chargeback", operação realizada pela credenciadora, consubstancia-se em contestação por parte do emissor ou do portador, de uma transação efetuada por cliente, que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do crédito efetuado pela Cielo.
2- A cláusula do contrato de credenciamento que estipula a possibilidade de "chargeback" tem por escopo transferir os riscos de uma eventual operação fraudulenta, ao lojista, que deixa de receber os valores das vendas canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues. Contudo, conforme se infere da norma contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal responsabilidade é das credenciadoras e das instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos configuram atividades de risco
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.103223-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ora
, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se que o requerido/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de administração de cartões, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras: ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos e
links
necessários, definindo as regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que competia à autora averiguar a lisura dos dados do comprador e do titular do cartão de crédito, sobretudo porque o pagamento foi devidamente autorizado e efetivado, conforme se observa abaixo:

De se destacar que após a venda e pagamento, a autora emitiu a nota fiscal e enviou os produtos, conforme se observa do ID 240629651.

Assim, constatada que a venda efetuada via
link
de pagamento fora devidamente autorizada pela requerida, bem como os produtos foram faturados e entregues pela autora, não se afigura lícito a retenção dos valores pela demandada.

E não se diga que a apelada não comprovou que
não recebeu os valores ou que a operação tenha sido cancelada, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.

Na hipótese, competia à apelante demonstrar que o valor foi efetivamente repassado à autora e se não foi, o motivo que ensejou a retenção.

Neste particular, convém lembrar que não há como imputar ao comerciante a culpa pela eventual utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso da primeira
apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.-

NÃO CONSTA DO RELATÓRIO COMO FOI FIXADA A CONDENAÇÃO NOS ONUS DE SUCUMBENCIA NA SENTENÇA.

No mais,

nego provimento ao recurso

da segunda apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025